Tribunal: TJSP
Processo: 2229462-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO.
I. Tutela de urgência. Deferimento para determinar a cobertura de troca valvar mitro/aórtica em caráter de urgência, em razão de quadro de rotura de cordoalha na válvula mitral que acomete a autora. Irresignação da ré.
II. Manutenção. Caracterização, a princípio, de hipótese de urgência/emergência que determina a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO.
I. Tutela de urgência. Deferimento para determinar a cobertura de troca valvar mitro/aórtica em caráter de urgência, em razão de quadro de rotura de cordoalha na válvula mitral que acomete a autora. Irresignação da ré.
II. Manutenção. Caracterização, a princípio, de hipótese de urgência/emergência que determina a cobertura, respeitado o limite do artigo 12, inciso V, letra "c", da Lei 9.656/98, a despeito da carência contratual pactuada. Entendimento da Súmula 103 deste E. Tribunal e da Súmula 597 do STJ. Dano irreparável, no mais, que é ínsito à tutela pretendida.
III. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco configurados. Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
DECISÃO PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229462-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
UNIHOSP SAÚDE S/A, é agravada VERA LUCIA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229462-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2229462-86.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Unihosp Saúde
Agravada: Vera Lucia dos Santos
Interessado: Hospital Santa Clara
Voto n. 48.589
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C
INDENIZAÇÃO.
I. Tutela de urgência. Deferimento para determinar a
cobertura de troca valvar mitro/aórtica em caráter de
urgência, em razão de quadro de rotura de cordoalha na
válvula mitral que acomete a autora. Irresignação da ré.
II. Manutenção. Caracterização, a princípio, de hipótese de
urgência/emergência que determina a cobertura, respeitado
o limite do artigo 12, inciso V, letra “c”, da Lei 9.656/98, a
despeito da carência contratual pactuada. Entendimento da
Súmula 103 deste E. Tribunal e da Súmula 597 do STJ.
Dano irreparável, no mais, que é ínsito à tutela pretendida.
III. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco
configurados. Presença dos requisitos do artigo 300 do
Código de Processo Civil.
DECISÃO PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão reproduzida ás fls. 26/28, da lavra da MMa Juíza de Direito
Luciana Antunes Ribeiro Crocomo, que, nos autos da ação de obrigação
de fazer cumulada com indenização, dentre outros provimentos, deferiu
a tutela de urgência pretendida pela agravada “a fim de determinar que o
segundo requerido autorize e o primeiro requerido (integrante da rede
credenciada) efetue a cirurgia de urgência recomendada pelo médico
que acompanha a autora” (fl. 28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229462-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Consoante as razões expostas às fls. 01/14, requer a
inversão da r. decisão, afastando a tutela provisória concedida,
sustentando que não estão presentes seus requisitos legais. Argumenta,
em específico, que o contrato aderido pela consumidora está submetido
a vigente prazo de carência para enfermidades pré-existentes. Aduz,
nesse sentido, que “conforme se depreende do lapso temporal de
contrato existente entre as partes, a Agravada está em período de
carência para cobertura integral de internação e procedimentos mais
complexos até o dia 07.01.2021, e de DLP em 01/07/2022, consoante
carências contratuais. Ademais, depreende-se da narrativa da Exordial
que a Agravada tem conhecimento e trata essa doença pelo menos
desde 2018. Ou seja, a Agravada contratou o plano com a intenção de
realizar um tratamento específico já conhecido” (fl. 06). Salienta, por
fim, que foi satisfeita sua obrigação legal de atendimento do agravado
nas primeiras doze horas de atendimento médico.
O recurso foi processado, sem a atribuição de efeito
suspensivo (fl. 64), e sem resposta (fl. 66).
Intimadas as partes, não manifestaram oposição ao
julgamento virtual no prazo regimental.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso não merece acolhimento, devendo-se preservar
o quanto decidido na origem.
De fato, irreparável a concessão da tutela de urgência na
espécie.
Por um lado, porque evidente a caracterização da
probabilidade do direito alegado pela agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229462-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Na espécie, incontroversa a contratação firmada entre as
partes, em julho/2020, que visa, primordialmente, à saúde da segurada
(fls. 31/52), independentemente de anterior vínculo ou das causas de sua
extinção.
Demonstrado, também, que, em razão de quadro de rotura
de cordoalha na válvula mitral, foi indicada a realização de troca valvar
mitro/aórtica em caráter de urgência, segundo prescrição médica de fl.
12 dos autos originais.
Em sendo assim, inobstante o período de carência vigente, a
pretensão da agravada, em princípio, encontra-se acobertada pelo artigo
12, inciso V, letra “c”, da Lei 9.656/98, no qual é estabelecido o “prazo
máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de
urgência e emergência”, prazo esse já decorrido entre a celebração do
contrato e a data da indicação da internação.
No mesmo sentido, aliás, é o entendimento consolidado na
Súmula no 103 desta E. Corte, de acordo com a qual “É abusiva a
negativa de cobertura em atendimento de urgência e/ou emergência
a pretexto de que está em curso período de carência que não seja o
prazo de 24 horas estabelecido na Lei no 9.656/98”.
Assim, a alegação relativa ao prazo de carência evidencia-se
como abusiva. Não é outro o entendimento recentemente firmado pelo
C. Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Súmula 597: “A
cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para
utilização dos serviços de assistência médica nas situações de
emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o
prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.
Por outra banda, totalmente ineficaz o argumento acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229462-86.2020.8.26.0000 -Voto no
5
limitação do atendimento às primeiras 12 horas, com fundamento na
Resolução no 13 do CONSU, dado que a normativa tem caráter
meramente administrativo e não pode se sobrepor à Lei no 9.656/98,
especialmente para limitar direitos do consumidor. Nesse sentido:
Apelação Cível n. 1109667-07.2014.8.26.0100, desta Relatoria.
Nem se argumente, de mais a mais, a inobservância do
princípio do pacta sunt servanda, uma vez que, em sede de recurso de
agravo de instrumento, revela-se incabível a discussão aprofundada
sobre a validade ou não de cláusula limitativa e disposições legais
aplicáveis ao contrato de seguro-saúde firmado entre as partes, discussão
que deverá ser travada na ação principal.
Caracterizada a probabilidade de provimento recursal,
também notório o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, na medida em que ínsito à tutela perseguida, o que demanda
cautela deste Colegiado, sem prejuízo de reexame da matéria em sede de
provimento final.
Em suma, respeitados os limites da cognição perfunctória,
considerando o vínculo contratual existente entre as partes, a situação de
emergência atestada por parecer médico e os notórios riscos oferecidos à
saúde da agravada, mostram-se presentes os requisitos do artigo 300 do
Código de Processo Civil, sendo de rigor a manutenção da tutela
provisória editada.
3. Diante do exposto, de rigor a preservação da r. decisão
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator